Tribunal: TJBA
Processo: 8021286-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021286-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAMES GESTEIRA DE AZEVEDO LIMA Advogado(s): TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS APELADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE PÚBLICO ESTADUAL (PLANSERV). NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO NO CURSO DO PROCESSO. TRANSMISSÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E À MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de tratar-se de direito personalíssimo. A lide foi proposta com o objetivo de compelir o Estado da Bahia, gestor do PLANSERV, a fornecer os medicamentos Paclitaxel e Ramucirumabe a paciente diagnosticado com câncer gástrico avançado, bem como pleitear indenização por danos morais em razão da negativa do plano de saúde. O paciente faleceu no curso do processo. A sentença reconheceu o falecimento como causa de extinção da demanda. Os herdeiros foram habilitados e interpuseram recurso visando à reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória por danos morais é transmissível aos herdeiros da parte falecida; (ii) estabelecer se é devida a multa cominatória (astreintes) imposta em razão do descumprimento da decisão liminar; (iii) verificar se houve ilicitude na conduta do Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, ao negar o fornecimento do medicamento prescrito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros legitimidade para ajuizar ou prosseguir ação indenizatória, conforme dispõe a Súmula 642/STJ. 4 - A multa cominatória imposta por descumprimento de ordem judicial integra o patrimônio do titular da ação, não sendo personalíssima, podendo ser transmitida aos sucessores, conforme entendimento reiterado do STJ. 5 - A recusa do PLANSERV em fornecer o medicamento Ramucirumabe, prescrito pelo médico assistente, mostrou-se abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, ainda que o plano seja de autogestão e não se aplique o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608/STJ. 6 - A Lei n. 9.656/1998 é aplicável aos planos de autogestão e prevê cobertura obrigatória para tratamentos antineoplásicos, incluindo medicamentos de uso oral, sendo abusiva cláusula contratual que exclua a cobertura de tratamento indicado pelo médico para doença já coberta. 7 - A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o rol da ANS é exemplificativo, sendo inadmissível a negativa de cobertura de tratamento prescrito, sob pena de interferência indevida na conduta médica. 8 - A negativa de fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de doença grave, associada à inércia no cumprimento da decisão liminar que determinava o fornecimento, configura dano moral indenizável, agravado pelo falecimento do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - O direito à indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros da vítima falecida no curso do processo. 2 - A multa por descumprimento de decisão liminar (astreintes) integra o patrimônio do falecido e pode ser exigida pelos herdeiros. 3 - É abusiva a recusa de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que fora do rol da ANS, sendo devida a indenização por danos morais. 4 - A exclusão contratual de cobertura de tratamento específico prescrito para doença abrangida pelo plano viola os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, arts. 421, 422 e 423; CPC, arts. 110, 313, I e §1º, 485, IX, e 537; Lei 9.656/1998, arts. 10 e 12. Jurisprudência relevante citada: - STJ, Súmula 642 - STJ, Súmula 608 - STJ, AgInt no REsp 2123791/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.11.2024 - STJ, AgInt no REsp 2107357/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.04.2024 - STJ, AgInt no REsp 2048557/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.06.2023 - STJ, AgInt no REsp 1724233/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.09.2019 - STJ, REsp 1766181/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.12.2019 - TJ-BA, APL 8001179-03.2019.8.05.0113, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 08.12.2020 - TJ-SP, AC 1002641-85.2022.8.26.0514, Rel. Des. Cláudio Godoy, j. 31.10.2023 - TJ-DF, AC 0716371-91.2021.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 03.08.2022 - TJ-BA, REEX 0806591-59.2015.8.05.0080, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, j. 23.04.2020 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, processo nº 8021286-74.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESPÓLIO DE JAMES GESTEIRA DE AZEVEDO LIMA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA